Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SANTOS FARIA - CPF: 451.783.721-15 (EMBARGANTE), OLINTO SANTOS FARIA - CPF: 459.422.421-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINS ROCHA VILELA - CPF: 997.594.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO MACHADO FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória proposta pela embargante, desconstituiu a sentença rescindenda que extinguiu a Ação de Prestação de Contas por ela ajuizada e determinou a reabertura da fase instrutória da Ação de Prestação de Contas. A embargante alega omissão no aresto, que, a seu ver, deveria, de ofício, ter retificado o valor da causa, adequando-o ao proveito econômico, correspondente à importância indicada pelo embargado no Cumprimento de Sentença.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve omissão quanto à fixação do valor da causa na Ação Rescisória e se a embargante tem direito à retificação desse montante conforme o proveito econômico especificado no Cumprimento de Sentença.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal fixou corretamente o valor da causa com base na importância mencionada na petição inicial da Ação de Prestação de Contas, atualizada monetariamente.

5. Não há omissão no aresto, pois a questão foi analisada e decidida em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo a arguição de omissão resultado da inobservância pela embargante dos requisitos processuais ao atribuir o valor da demanda.

6. A ausência de impugnação quanto ao montante estabelecido de ofício pelos próprios litigantes reforça a ausência de vício no acórdão.

7. A conduta da embargante de tentar modificar o valor após o julgamento em seu favor evidencia tentativa de obtenção de vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em Ação Rescisória, como regra, corresponde ao da causa originária atualizado monetariamente, salvo quando o proveito econômico efetivamente demonstrado justificar atribuição diversa.

2.

Não há omissão na decisão judicial quando o montante dado à lide está em sintonia com a jurisprudência e não há impugnação pelas partes.

3.

O descumprimento dos requisitos processuais pelo autor não gera obrigação de correção de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.280.618/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12-2-2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória proposta pela embargante, desconstituiu a sentença rescindenda que extinguiu a Ação de Prestação de Contas por ela ajuizada, determinou a reabertura da fase de instrução, com a intimação pessoal da autora para impulsionar o processo, e condenou o embargado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, montante anteriormente estipulado na mesma quantia atribuída ao feito originário.

A embargante alega omissão no aresto, que, a seu ver, deveria, de ofício, ter retificado o valor da causa, adequando-o ao proveito econômico, correspondente à importância indicada pelo embargado no Cumprimento de Sentença (R$835.924,00).

Sem contrarrazões (Id 258300655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado julgou procedente a Ação Rescisória para desconstituir a sentença rescindenda e determinar a reabertura da fase instrutória da lide originária proposta pela autora/embargante (Ação de Prestação de Contas), além de condenar o embargado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o montante atualizado da causa.

A embargante aponta omissão no aresto, sob a alegação de que a quantia dada à demanda não foi retificada de ofício pelo Tribunal e deve corresponder à importância pretendida pelo embargado no Cumprimento de Sentença.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, em razão do valor irrisório atribuído à Ação Rescisória pela embargante, ficou assim consignado no respectivo
decisum
:

“De início, fixo o valor da causa naquele correspondente ao indicado na petição inicial da Ação de Prestação de Contas corrigido monetariamente até a data da propositura da presente Rescisória, conforme reiterada jurisprudência.

Na origem, a autora, na inicial da Ação de Prestação de Contas que promoveu contra o ora réu, pleiteou o benefício da justiça gratuita, pedido, porém, não apreciado pelo juízo a quo.

Considerando que a não apreciação pelo juízo da causa constitui deferimento tácito, e não demonstrada a alteração na situação econômica da autora, defiro o pedido.

No tocante à tutela, da análise dos autos na origem, verifica-se que a Ação de Prestação de Contas foi extinta sem apreciação do mérito e a autora condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, na data da distribuição (21-5-2010), fixado R$388.297,00.

No Cumprimento de Sentença que instaurou, o ora réu apresentou demonstrativo de cálculo apurado sobre o proveito econômico e foi acatado pelo juízo, circunstância que, a princípio, demonstra relevância dos seus argumentos.

Posto isso, defiro a tutela provisória e determino o sobrestamento do Cumprimento de Sentença requerido nos autos n. 0001199-48.2010.8.11.0059, até o deslinde da Ação Rescisória”
(Id 215824185).

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, o valor a ser atribuído à Ação Rescisória, em regra, deve corresponder ao da causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando o proveito econômico pretendido pelo autor da Rescisória se mostrar discrepante, hipótese em que este último deverá prevalecer.

Desse modo, ao contrário do que afirma a embargante, não há omissão alguma quanto ao valor da causa.

Na realidade, o Tribunal supriu a omissão dela própria (embargante), que não observou os requisitos exigidos pelo ordenamento processual civil para a propositura de qualquer demanda, entre eles a atribuição correta do montante da lide. Além disso, não atendeu à jurisprudência firmada em todas as instâncias, segundo a qual, na Ação Rescisória o valor da causa deve refletir aquele atribuído ao feito originário, devidamente atualizado, ou, quando for possível mensurá-lo, ao proveito econômico.

Vale ressaltar que não houve impugnação por parte da embargante ou do embargado em relação à quantia estabelecida de ofício na presente Ação Rescisória.

Assim, não há nenhum vício no julgado, sendo evidente o propósito da embargante de, após ter sido vencedora na demanda, alterar o montante com base no proveito econômico, imputando ao Tribunal o encargo dessa modificação. Tal conduta caracteriza tentativa de beneficiar-se de sua própria torpeza.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025